Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725041-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ MARQUES DE MIRANDA RECORRIDO: J. SILVA MERCEARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS E AÇOUGUE EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTADOR. PESSOA JURÍDICA. NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. REEMBOLSO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. 1. No que se refere ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, no ordenamento jurídico brasileiro, vige o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão. Demonstrado que a ciência do ato ilícito se deu em 2016, não restou operada a prescrição da pretensão ajuizada em 2018. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela recusa da secretaria do Juízo em receber a via original de documento que era destinado à produção de prova grafotécnica, considerada prejudicada anteriormente pelo magistrado, ante a inércia do réu em juntá-la no prazo. 3. A contradita de testemunha deve ser arguida de imediato, logo após a sua qualificação em audiência de instrução, sob pena de preclusão, conforme art. 457, § 1o, do CPC. 4. Demonstrado nos autos que o réu, na qualidade de contador da empresa autora, apropriava-se indevidamente de recursos que eram destinados a lhe reembolsar pelos supostos pagamentos de tributos, que, em verdade, não eram realizados, impõe-se a obrigação de reparação civil. 5. Sendo o réu condenado a ressarcir a parte autora todos os valores descritos na planilha acostada à inicial e demonstrados nos cheques colacionados aos autos, não há que se falar em sucumbência parcial, pelo simples fato de ter sido requerido na inicial o valor já atualizado e com incidência de juros. Desse modo, o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente ao réu. 6. Apelação do réu conhecida, rejeitada a prescrição e a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, não provida. Apelação da autora conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, afirmando que a contagem do prazo prescricional trienal teve início na data de preenchimento dos cheques, de modo que, quando do ajuizamento da presente ação, em 2018, o débito já estava prescrito; b) artigos 4o, 131, 139, inciso VI, 371, 412, 425, inciso VI, 464, §2o, 447, §3o, 473, §3o, todos do CPC, e 5o, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal, defendendo, em síntese, que o não recebimento da via original do contrato de prestação de serviços na serventia cartorária fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, a necessidade de ser considerada a desqualificação da testemunha apresentada pelo recorrido, bem como o valor probante de seu depoimento, ante a falta de isenção frente aos fatos narrados no feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la; c) artigo 373 do mesmo diploma legal, sustentando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de apresentar documento hábil a mensurar o prejuízo e o suposto dano por ela suportado, razão pela qual deve ser considerando válido e eficaz o título executivo extrajudicial apresentado pelo recorrente, bem como as avenças verbais firmadas entre as partes, no que tange à remuneração de serviço extracontratual; d) artigo 85 do Código Adjetivo Civil, pleiteando a aplicação do princípio da causalidade no que tange à fixação dos ônus de sucumbência, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Em sede de contrarrazões, a empresa recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto à alegada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) em que pese a autora esteja pretendendo a reparação de valores referentes aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2016, sua ciência dos fatos somente se deu em 2016, quando informa ter tomado conhecimento de que outros clientes estavam demandando o réu pelo mesmo motivo. Além disso, foi em 2016 que a relação entre autora e réu foi encerrada, sendo contratada nova empresa pela autora (Soluções Empresariais e Contabilidade), o que corrobora a alegação do autor de que somente teve ciência dos fatos naquele ano. Além disso, o representante da empresa registrou boletim de ocorrência do fato em 20/09/2017, tendo informado que desconfiou dos fatos a partir de outubro de 2016 (ID 19197634). Assim, o contexto dos autos corrobora a alegação da autora de que somente teve ciência do ocorrido a partir de 2016, de modo que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional trienal (24/08/2018).” (ID 21174126 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa à ocorrência de prescrição, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 4o, 85, 131, 139, inciso VI, 371, 373, 412, 425, inciso VI, 464, §2o, 447, § 3o, 473, §3o, todos do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para considerar se houve cerceamento de defesa, se há suspeição de testemunha, se o título executivo extrajudicial e as avenças verbais firmadas entre as partes são válidos e eficazes, bem como para revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030